Tribunal: TJPA
Processo: 0822963-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822963-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEUCILENE CIRILO DA SILVA, LORENZA DA SILVA CAETANO, THIAGO SEBASTIAN SOUZA CAETANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR FALECIDO NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO RJU. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por companheira e filhos de servidor público estadual falecido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização correspondente a 300 dias de licença-prêmio não usufruída em vida, com base na última remuneração do de cujus, rateada entre os autores.

2.

A Administração reconheceu parcialmente o direito na via administrativa, sustentando a impossibilidade de conversão integral dos períodos adquiridos, sob o argumento de que a Lei Estadual nº 5.810/1994 autorizaria apenas a conversão de fração igual ou superior a um terço do período exigido, nos casos de aposentadoria ou falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas por servidor público falecido na ativa, à luz da Lei Estadual nº 5.810/1994 e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou incontroverso que o servidor implementou os requisitos legais para aquisição de 300 dias de licença-prêmio, não tendo usufruído os períodos nem os computado para qualquer outra finalidade.

5.

A interpretação restritiva dos arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994 não pode conduzir ao enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil, especialmente quando inviabilizado o gozo do direito em razão do falecimento do servidor.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.086, bem como a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 635 da repercussão geral, reconhecem o direito à conversão em pecúnia de licenças não usufruídas, independentemente de prévio requerimento administrativo e da comprovação de interesse do serviço.

7.

A Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade, deve interpretar a norma em consonância com os princípios da moralidade, eficiência e vedação ao enriquecimento ilícito, assegurando a correspondente contraprestação pelo labor prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Licença Prêmio, movida por Cleucilene Cirilo da Silva e outros.

A peça inicial narra que os autores, na condição de companheira e filhos do ex-servidor público estadual Milkson Irailson da Silva Caetano, falecido em 10/07/2020, e ajuizaram a presente ação visando à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas em vida pelo de cujus. Sustentam que o falecido exercia o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará desde 19/04/2002. Aduziram que, durante o vínculo funcional, implementou seis triênios ininterruptos, fazendo jus a licenças-prêmio correspondentes a 300 (trezentos) dias, equivalentes a 11 (onze) meses de afastamento remunerado, as quais não foram gozadas.

Asseveram que, na via administrativa, houve o reconhecimento parcial do direito, limitando-se, contudo, a Administração ao entendimento de que apenas fração incompleta poderia ser convertida em pecúnia, negando a indenização dos períodos integralmente adquiridos. Argumentam que tal interpretação viola os arts. 98 e 99, da Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884, do Código Civil, além de afrontar jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária quando inviabilizado o seu usufruto.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente às licenças-prêmio não usufruídas, com incidência de correção monetária e juros legais, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o réu ao pagamento do valor da licença prêmio proporcional a 300 dias, considerando a última remuneração do falecido, excetuada as verbas indenizatórias e/ou eventuais, sendo 50% para companheira e 25% para cada um dos demais autores.

(...)

CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, ante a sucumbência mínima da parte autora.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a impossibilidade jurídica de conversão, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio integralmente adquiridos e não usufruídos, com fundamento nos arts. 99, II, e 160, II, “d”, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Sustenta que a decisão de 1º Grau teria desconsiderado a literalidade da norma estadual, a qual autorizaria a conversão apenas da fração igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio, e somente no caso de aposentadoria ou falecimento.

Aduz que a conversão integral em remuneração adicional das licenças-prêmio completamente adquiridas teria sido objeto de veto legislativo, inexistindo amparo legal para a indenização deferida. Defende que, havendo tempo hábil para o gozo da licença-prêmio, não se justificaria sua conversão em pecúnia, ressalvando apenas o último período aquisitivo, quando não implementado integralmente por motivo de falecimento. Argumenta, ainda, que a Administração Pública se encontra estritamente vinculada ao princípio da legalidade, insculpido nos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal, não podendo realizar pagamentos sem expressa autorização legal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posteriormente, os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais rebatem integralmente as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustentam que a legislação estadual assegura a conversão das licenças-prêmio não gozadas em caso de falecimento, não havendo distinção entre períodos completos e incompletos, e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, entendendo que a matéria se encontra pacificada no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor falecido na ativa, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída, relativa a 300 (trezentos) dias, considerando a última remuneração do servidor falecido, com rateio de 50% (cinquenta por cento) para a companheira e 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos demais autores, além da condenação em honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta em exame não é inédita, encontrando-se amplamente enfrentada pela doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente no âmbito dos Tribunais Superiores, no que concerne à possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público falecido em atividade.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o servidor público estadual Milkson Irailson da Silva Caetano implementou os requisitos legais para aquisição de licenças-prêmio, totalizando 300 (trezentos) dias, equivalentes a 11 (onze) meses de afastamento remunerado, não tendo, contudo, usufruído tais períodos em vida.

Verifica-se que a Administração Pública reconheceu parcialmente o direito na via administrativa, limitando-se, entretanto, à interpretação restritiva da legislação estadual, ao argumento de que apenas frações incompletas poderiam ser convertidas em pecúnia. Tal entendimento, todavia, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente e da interpretação sistemática dos princípios que regem a Administração Pública.

A Constituição Federal, em seu art. 37, estabelece os princípios norteadores da Administração Pública, dentre os quais se destacam a legalidade, a moralidade e a eficiência. Todavia, tais princípios devem ser interpretados em harmonia com outros postulados fundamentais, como o da vedação ao enriquecimento sem causa, expressamente previsto no art. 884, do Código Civil.

Nesse contexto, revela-se inadmissível que a Administração Pública se beneficie da prestação laboral do servidor, sem a correspondente contraprestação, especialmente quando o não usufruto da licença-prêmio decorre de circunstâncias alheias à vontade do servidor, como o falecimento.

No que tange à alegação de ausência de previsão legal para a conversão integral dos períodos adquiridos, não assiste razão ao apelante. Isso porque a interpretação literal e isolada dos dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/1994 não pode prevalecer sobre a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, sobretudo quando conduz a resultado manifestamente injusto e incompatível com os princípios constitucionais. Acerca disso, leia-se:

Art. 77. O servidor terá direito à licença:

IX - a título de prêmio por assiduidade.

(...)

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

A jurisprudência pátria, incluindo entendimentos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o direito à conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas, sob o fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da administração pública e da responsabilidade objetiva do ente estatal. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido. (STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA DURANTE ATIVIDADE FUNCIONAL, NEM CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. ART. 99 DA LEI Nº 5.810/94 (RJU ESTADUAL). DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ – TEMA REPETITIVO 1.086.
SENTENÇA CONFIRMADA. (2ª Turma de Direito Público – Remessa Necessária nº 0852047-52.2022.814.0301 – Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento – Data do documento: 01/07/2024)

Direito Administrativo. Servidor Público.
Licença
-
Prêmio
não usufruída. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Vedado enriquecimento ilícito da Administração.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em que se analisa a legalidade da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de
indenização
referente à conversão em pecúnia de
licença
-
prêmio
não usufruída pelo servidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de conversão em pecúnia da
licença
-
prêmio
não gozada pelo servidor público, à luz da Lei n.º 5.251/1985 e da Lei n.º 5.810/1994, bem como da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico estadual prevê a
licença
-
prêmio
como um benefício devido ao servidor, podendo ser usufruída ou computada para fins de aposentadoria. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a conversão em pecúnia é devida quando a
licença
-
prêmio
não foi usufruída por necessidade do serviço, evitando-se o enriquecimento sem causa da Administração. 5. Aplica-se a correção monetária e os juros de mora conforme o previsto na Emenda Constitucional n.º 113/2021, com a incidência da taxa Selic. 6. A fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento: "É devida a conversão em pecúnia da
licença
-
prêmio
não usufruída por necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública."

(1ª Turma de Direito Público – Remessa Necessária nº 0895475-82.2022.814.0301 – Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento – Data do documento: 01/07/2024)

Por fim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada, tendo analisado de forma acurada os fatos e o direito aplicável à espécie, razão pela qual seus fundamentos devem ser integralmente mantidos, inclusive como forma de economia processual e prestígio à decisão de 1º Grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026